Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710713-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROBERTA DA COSTA VERAS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ROBERTA DA COSTA VERAS impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de tutela provisória, em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, pelo qual foi afastada a condição autodeclarada de pessoa com deficiência para o fim de posse em cargo público para o qual fora nomeada em uma das vagas destinadas a referido grupo. Inicialmente, alegou não exercer atividade remunerada, de maneira que faria jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Ademais, aduziu que participou do concurso público para o cargo de Assistente de Vigilância Ambiental em Saúde – AVAS, regido pelo Edital n. 01/2022 acostado no ID 57031167, oportunidade em que se declarou pessoa com deficiência; e concorreu para as vagas destinadas a referido grupo. Asseverou que foi nomeada para o referido cargo em fevereiro do presente ano, tendo sido submetida a junta médica para a verificação da deficiência autodeclarada, tendo sido considerada pessoa não portadora de deficiência, muito embora tenha sido reconhecido o diagnóstico de pessoa com transtorno do espectro autista. Sustentou que a Lei 12.764 considera a pessoa com transtorno do espectro autista deficiente; se junta médica reconheceu esse diagnóstico, deveria ter sido qualificada como pessoa com deficiência. E aqui a ilegalidade do ato administrativo impugnado. Por fim, referente ao pedido de tutela provisória, assentou que a relevância da fundamentação e a probabilidade do direito estão acima demonstrados. Além disso, o prazo para a posse findaria em 12 (doze) dias, o que denota o perigo da demora e o deferimento da tutela pretendida para o fim de ser considerada pessoa portadora de deficiência, assegurada sua posse no cargo público para o qual fora nomeada nessa condição. Ao final, requereu: “2. O deferimento da gratuidade de justiça e da tramitação processual prioritária; 3. A concessão da tutela de urgência, ordenando aos Impetrados o enquadramento da candidata, já reconhecidamente autista, na categoria de PCD. Bem como a viabilização das providências internas cabíveis, junto ao GDF (Gerência de Promoção à Saúde do ServidorGPSS) para concretização da POSSE dentro do prazo inicialmente computado para tanto, qual seja, até o dia 28/03/24; 4. A confirmação da medida liminar acima requerida, de modo que se torne definitiva, procedendo-se ao julgamento antecipado do mérito, com fulcro no art. 355, I, do Código de Processo Civil, sendo a ação julgada totalmente procedente, condenando os Impetrados a respeitar a legislação específica, no sentido de reconhecer a Candidata ROBERTA DA COSTA VERAS, como apta a TOMAR POSSE em vaga destinada para Pessoa com Deficiência;” (ID 57030658). É o relatório. Passo a decidir. Defiro o benefício da gratuidade de justiça. De acordo com o documento de ID 57031166, a impetrante foi nomeada em 27.2.2024 para o cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde para uma das vagas destinadas às pessoas com deficiência: “NOMEAR, em substituição às nomeações tornadas sem efeito por não tomarem posse em tempo hábil, os candidatos abaixo, aprovados no concurso público a que se refere o Edital de Abertura no 01, publicado no DODF no 237, de 23 de dezembro de 2022, e homologado pelo Edital de Resultado Final no 07, de 22 de dezembro de 2023, publicado no DODF no 239, de 22 de dezembro de 2023, para exercerem ocargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde (AVAS), da carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com base na instrução do Processo SEI no 00060-00584810/2023- 97, conforme a seguir (nome e classificação): Agente de Vigilância Ambiental em Saúde (AVAS) [...] Candidatos que se autodeclararam PCDs (Pessoas com Deficiência): MICHELE GOMES MARTINS, 16o; ROBERTA DA COSTA VERAS, 17o.” (ID 57031166, grifei). Realizada junta médica para a verificação da deficiência autodeclarada, restou definido que, apesar de a impetrante apresentar diagnóstico de transtorno do espectro autista, não é considerada deficiente: “LAUDO MÉDICO PCD No 179/2024 – GPSS/COPSS/SUBSAÚDE/SEGEA/SEEC Peritos: 1. Dr. Alberto da Silva Braga 2. Saulo Veras Machado Aos quatroze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, reuni-se a Junta Médica da Gerência de Promoção à Saúde do Servidor/COPPS/SUBSAÚDE/SEGEA/SEEC, com o objetivo de examinar o candidato: ROBERTA DA COSTA VERAS, CPF: 904.956.401-15. Em face dos exames realizados e dados coligidos, a Junta Médica concluiu que: A candidata apresenta diagnóstico de TEA, mas para os efeitos da lei ‘NÃO É’ considerado PCD por não apresentar síndrime caracterizada na forma dos incisos I ou II do artigo 1o da Lei no 12.764 de 27/12/12 e do inciso 6 do artigo 5o da Lei Distrital no 4.317 de 09/04/09.” (ID 57030658, grifei). Nota-se pelo laudo médico acima transcrito que a Junta Médica, apesar de reconhecer ter a impetrante diagnóstico de transtorno do espectro autista, não a qualificou como pessoa com deficiência. Tal proceder evidencia verdadeira contradição, porquanto o § 2o do artigo 1o da Lei 12764 qualifica a pessoa com transtorno do espectro autista como deficiente para todos os efeitos legais: ”Art. 1o. [...] § 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.” Desse modo, se a impetrante tem diagnóstico reconhecido pela Junta Médica de transtorno do espectro autista, logo deveria ter sido qualificada como deficiente por imposição legal. Ademais, o próprio Distrito Federal já reconheceu a impetrante como sendo pessoa com transtorno do espectro autista, conforme “carteirinha” de ID 57031163. Como se não bastasse isso, no ID 57031164 há laudo médico datado de 23.6.2023, no qual consta a definição pormenorizada da condição de pessoa com transtorno do espectro autista da impetrante. Todos esses elementos evidenciam a relevancia da fundamentação deduzida na inicial. Além disso, deve-se reconhecer o fundado risco de a impetrante perder a vaga no concurso público com a nomeação do candidato seguinte aprovado para as vagas destinadas às pessoas com deficiência. Entretanto, a prudência impõe seja a tutela provisória requerida pela autora deferida em menor extensão, porquanto, para a efetiva posse, é conveniente que a ilegalidade do ato seja reconhecida pelo colegiado de modo a se evitar tumulto administrativo e prejuízos de outra ordem à impetrante. Assim, a tutela provisória será deferida para o fim de dever ser reservada a vaga no cargo para a qual a impetrante fora nomeada, o que preserva a situação jurídica da impetrante até que se ultime o julgamento de mérito, evitando-se o perecimento do direito alegado na inicial. Forte nesses argumentos, defiro parcialmente a tutela provisória de urgência e determino à autoridade impetrada reserve a vaga no cargo para o qual a impetretante fora nomeada pelo menos até o julgamento do mérito do presente mandado de segurança. Intime-se a autoridade impetrada para cumprimento imediato da tutela provisória deferida. Requisitem-se Informações à autoridade impetrada nos termos do inciso I do artigo 7o da Lei 12016. Dê-se ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para, querendo, ingressar no feito, na forma prevista no inciso II do artigo 7o da Lei 12016. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora